Tribunal: CARF
Processo: 15463.721211/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721211/2019-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.121 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
MPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MARIO LUIZ PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2015/798385771030882 em decorrência da revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015, ano-calendário 2014.
2. Como conseqüência o valor do imposto a restituir pleiteado na referida DIRPF foi
alterado de R$ 25.971,00 para “zero”.
3. A infração apurada foi “Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido Na
Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave Ou Acidente
Em Serviço - Não Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De Aposentado,
Pensionista, Ou Reformado Ou Não Comprovação Da Retenção Do Imposto De Renda
Na Fonte Sobre Rendimentos Isentos”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721211/2019-28
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.121 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721211/2019-28

3.1. Segundo descrição na notificação de lançamento, o contribuinte não comprovou ser
portador de moléstia grave, ou a condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos
termos da legislação em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção de imposto de
renda sobre rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação
pleiteada.
3.2. Há ainda na complementação da descrição dos fatos que motivaram a infração o
destaque para o fato de tratar-se de rendimento com exigibilidade suspensa os
correspondentes à compensação de imposto de renda pleiteada.
4. Regularmente intimado da notificação de lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 4 e os documentos de folhas 15 a 18, com vistas a cancelar o
lançamento tributário, assim se posicionando:

5. É resumidamente o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura - Relator
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional, no valor de R$ 25.971,42.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.121 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721211/2019-28

Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.121 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721211/2019-28

§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Com sua reclamação inicial o interessado apresentou laudos médico pericial (e-
fls. 6/7), que não sofreram objeção da Administração Tributária, durante este contencioso
administrativo.
Vemos que o julgado anterior manteve a exação (e-fls. 46/47), pelos seguintes
fundamentos:
8. Analisando-se o informe de rendimentos (ao qual se referiu o autuado na
impugnação e disponibilizado por ele à Receita Federal do Brasil no dossiê digital
100.10.146756/0919-15) e a DIRF entregues pela Telos, e considerando que nenhum
documento foi apresentado para comprovar o trânsito em julgado da decisão judicial do
processo no 2003.51.01.017224-4, conclui-se:
a) a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos da mencionada
fonte pagadora em 2014 ainda está sendo discutida judicialmente;
b) os rendimentos encontram-se com a exigibilidade suspensa em razão de depósito
judicial do correspondente imposto de renda retido na fonte.
9. Quando o contribuinte discute judicialmente a incidência de Imposto de Renda
da Pessoa Física (IRPF) sobre determinado rendimento cujo IRRF correspondente é
depositado em juízo pela fonte pagadora, ficando o rendimento com a exigibilidade
suspensa até o trânsito em julgado da decisão judicial, assim definiu a Solução de
Consulta Interna Cosit no 9, de 18 de março de 2013:
...
10. Portanto, conforme legislação tributária ora apresentada, não podia o
contribuinte compensar o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
recebidos da Telos Fundação Embratel de Seguridade Social, porque estava sendo
discutido judicialmente e com exigibilidade suspensa. A comprovação da condição de
portador de moléstia grave em 2014, com a apresentação de laudo médico, não faz
diferença no presente caso.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.121 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721211/2019-28

Com a peça recursal a contribuinte traz a informação de que a ação judicial já
transitou em julgado e que os valores depositados judicialmente foram transformados em
pagamento definitivo juntando documentos (e-fls. 68/84), para a sua devida comprovação.
Contudo, entendo que, por cautela, devem ser tomadas medidas a fim de que seja
melhor instruídos estes autos, especialmente, no sentido de confirmar a destinação dada aos
IRRF depositados nesta lide judicial, pois subsiste a hipótese de que os mesmos tenham sido
levantados pelo contribuinte, mormente nos casos em que a decisão judicial lhe seja favorável.
Assim, Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
de origem providencie o seguinte:
- Instruir os autos com cópias de todos os depósitos judiciais feitos em nome do
contribuinte, em virtude do processo judicial no 2003.51.01.017224-4, que tenham relação com a
infração por compensação indevida de imposto de renda desta notificação de lançamento; e
- Preparar informação fiscal conclusiva acerca do trânsito em julgado da citada
ação judicial, bem como sobre a destinação dos respectivos depósitos judiciais.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca desta diligência, concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Original